Tribunal: TJSP
Processo: 1001574-72.2020.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - Empréstimo consignado declarado inexigível - Danos morais in re ipsa – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, que atende as especificidades do caso concreto – Sentença reformada neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.